Tribunal: TJSP
Processo: 2152645-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desapropriação – Decisão por meio da qual foi indeferido o pedido de expedição de carta de adjudicação formulado por terceiro juridicamente interessado – Ausência de trânsito em julgado da sentença – Interposição de recurso de apelação em que se discute o valor da indenização e o percentual de juros compensatórios fixados – Decisão agravada que se encontra em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desapropriação – Decisão por meio da qual foi indeferido o pedido de expedição de carta de adjudicação formulado por terceiro juridicamente interessado – Ausência de trânsito em julgado da sentença – Interposição de recurso de apelação em que se discute o valor da indenização e o percentual de juros compensatórios fixados – Decisão agravada que se encontra em consonância com o entendimento deste Eg. Tribunal – Inteligência do art. 29 do Decreto-lei no 3.365/41 – Manutenção da decisão – Recurso não provido.